Tribunal: TJSP
Processo: 1129542-26.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda c.c. restituição de valores e reintegração de posse. Sentença de procedência parcial. Irresignação recursal. Prevenção gerada em razão da distribuição anterior de Apelação n.o 10224363-49. 2009.8.26.0100 para a Egrégia 9a Câmara de Direito Privado, em que se discute o mesmo contrato. Relação contratual e causa de pedir comum. Inteligência do

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda c.c. restituição de valores e reintegração de posse. Sentença de procedência parcial. Irresignação recursal. Prevenção gerada em razão da distribuição anterior de Apelação n.o 10224363-49. 2009.8.26.0100 para a Egrégia 9a Câmara de Direito Privado, em que se discute o mesmo contrato. Relação contratual e causa de pedir comum. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.